Tribunal: TJSP
Processo: 2195091-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. BEM OBJETO DE USUFRUTO. ARREMATAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO BEM QUE SOMENTE PODE RECAIR SOBRE A NUA-PROPRIEDADE DO IMÓVEL E NÃO IMPORTARÁ A EXTINÇÃO DO USUFRUTO. Somente a nua-propriedade do imóvel pode ser levado a leilão, mantendo-se os direitos do usufrutuário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. BEM OBJETO DE USUFRUTO. ARREMATAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO BEM QUE SOMENTE PODE RECAIR SOBRE A NUA-PROPRIEDADE DO IMÓVEL E NÃO IMPORTARÁ A EXTINÇÃO DO USUFRUTO. Somente a nua-propriedade do imóvel pode ser levado a leilão, mantendo-se os direitos do usufrutuário até sua extinção, que permanece mesmo com a transferência da propriedade ao arrematante ou adjudicante. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195091-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSLAINE
SIVIERO GOUVEIA, é agravado PHELIPE DE CARVALHO E MELLO SPIELMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195091-33.2019.8.26.0000 -Voto no 24.571
2
Agravo de instrumento n.o 2195091-33.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo / Foro Regional de Santo Amaro
Agravante:
Roslaine Siviero Gouveia
Agravado:
Phelipe de Carvalho e Mello Spielmann
Interessados: Veridiana de Magalhães Salioni e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE IMÓVEL DO FIADOR. BEM OBJETO DE
USUFRUTO. ARREMATAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO
BEM QUE SOMENTE PODE RECAIR SOBRE A NUA-
PROPRIEDADE DO IMÓVEL E NÃO IMPORTARÁ A
EXTINÇÃO DO USUFRUTO. Somente a nua-
propriedade do imóvel pode ser levado a
leilão, mantendo-se os direitos do usufrutuário até sua extinção, que
permanece mesmo com a transferência da
propriedade
ao
arrematante
ou
adjudicante. Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.571

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança em fase de cumprimento
de sentença indeferiu a liberação do usufruto que recai sobre
o imóvel penhorado para que seja o bem levado a leilão em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195091-33.2019.8.26.0000 -Voto no 24.571
3
integralidade e não só quanto sua nua-propriedade.
Alega a exequente-agravante que o imóvel
é considerado bem indivisível, tanto que o direito de
propriedade do condômino não impede que a integralidade do
imóvel seja levado à hasta pública. Aduz que a propriedade
adquirida por meio da arrematação judicial implica o
rompimento de todo e qualquer vínculo do bem a terceiros.
Agravo tempestivo, preparado e respondido
com arguição de não-conhecimento do recurso por falta de
cópia de peça obrigatória.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Preliminarmente, de
se consignar que
assiste razão ao agravado no sentido de que a minuta recursal
não veio instruída com cópia da procuração do agravado, um
dos documentos obrigatórios para a formação do instrumento,
tendo em vista que, embora eletrônicos os autos da fase de
cumprimento de sentença, não houve juntada da aludida
procuração naqueles autos. No entanto, houve a regularização
pela agravante no prazo determinado, nos termos art. 1.017, §
3.o c.c. o art. 932, parágrafo único, ambos do novo CPC.
Conhecido o recurso, passa-se à sua
apreciação.
A questão trazida à baila no presente
recurso consiste na possibilidade ou não de o imóvel ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195091-33.2019.8.26.0000 -Voto no 24.571
4
leiloado apenas em relação a sua nua-propriedade com ressalva
do usufruto que recai sobre o bem.
Pois bem. É certo que o registro da carta
de arrematação ou de adjudicação na matrícula do imóvel
transfere o domínio do bem ao arrematante ou ao adjudicante.
“A transferência é feita, porém, - como leciona HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR com as limitações que oneravam o direito do
devedor sobre a coisa penhorada, como usufruto, servidões,
enfiteuse, etc.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. II,
n.o 872, pág. 354, Forense, 2009)
Isso porque responde o devedor, para o
cumprimento das suas obrigações, com todos os seus bens
presentes e futuros, salvo as restrições previstas em lei
(CPC, art. 789), mas não se sujeitam à execução os bens que a
lei considera impenhoráveis ou inalienáveis (CPC, art. 832).
O
usufruto
trata-se
de
direito
inalienável e, portanto, insuscetível de penhora, ainda que
por dívida do próprio usufrutuário, muito menos por execução
movida contra o proprietário, que nem sequer é titular de tal
direito.
Assim, in casu, tratando-se de imóvel de
propriedade
do
fiador
executado
por
débito
locativo,
perfeitamente possível a penhora de tal propriedade, que será
levada a leilão. No entanto, a impenhorabilidade do direito
de usufruto será preservada mesmo após eventual arrematação
ou adjudicação da nua-propriedade, até que haja sua extinção
pelo prazo fixado quando de sua origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195091-33.2019.8.26.0000 -Voto no 24.571
5
Esse é o entendimento consolidado por
esta Turma Julgadora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Decisão agravada rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença - Efetuada a penhora da parcela ideal
(50%) do imóvel de propriedade do Executado Marco -
Interessados Marcelo e Vera são proprietários da outra
parcela ideal (50%) do bem, de modo que não houve constrição
sobre fração ideal de sua propriedade - Interessados Benjamin
e Arlete que são usufrutuários do referido imóvel, e o
direito de usufruto não obsta a penhora da nua propriedade,
pois aquele direito real permanece válido, ainda que haja
eventual expropriação da
parcela ideal do imóvel - - RECURSO DOS INTERESSADOS VERA,
MARCELO,
ARLETE
E
BENJAMIM
IMPROVIDO.”
(AI
n.o
2131128-85.2018.8.26.0000, Rel Des. Flavio Abramovici, j.
24.8.2018, v.u.)
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança de verbas
condominiais. Decisão que, no procedimento de cumprimento
de sentença, penhorou imóvel das executadas ressalvando-se o
usufruto que sobre ele recai. Insurgência. Decisão correta.
Precedentes desta C. Corte e do E. STJ. Agravo não provido.”
(AI n.o 2098882-41.2015.8.26.0000, Rel. Des. Morais Pucci,
j. 6.7.2015, v.u.)
No
mesmo
sentido,
também
outros
precedentes desta Corte:

“IMÓVEL OBJETO DE USUFRUTO - PENHORA INCIDENTE SOBRE A NUA
PROPRIEDADE - Possibilidade - Constrição que não afeta o
usufruto
A penhora pode ser efetivada sobre a nua
propriedade do executado no imóvel em discussão, ressalvado o
direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou
adjudicação, até que haja sua extinção - Penhora que recaiu
sobre 50% da parte ideal do imóvel Substituição Processual
- Ilegitimidade de parte da embargante A embargante não tem
legitimidade para agir em nome próprio, na defesa de direito
alheio (do usufrutuário) - Art. 6.° do CPC - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195091-33.2019.8.26.0000 -Voto no 24.571
6
improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação n.o
0033318-40.2011.8.26.0114, Rel. Des. Sérgio Shimura, 23.a
Câmara de Direito Privado, j. 12.3.2014)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Penhora de bem imóvel com averbação de reserva
de usufruto e decretação de indisponibilidade dos
bens de um dos usufrutuários. Possibilidade de penhora da nua
propriedade. Ressalvado o direito de usufruto da usufrutuária
agravante, visto que tal direito não é passível de alienação,
tampouco de penhora. De rigor o prosseguimento da penhora
sobre a nua propriedade do imóvel. Negado provimento, com
observação.”(AI n.o 2068984-41.2019.8.26.0000, Rel. Des. Hugo
Crepaldi, 25.a Câmara de Direito Privado, j. 22.5.2019, v.u.)
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora que recaiu sobre a nua-
propriedade do imóvel. Possibilidade, ressalvado o direito
real de usufruto até a sua extinção. Precedentes do STJ e do
TJ. Alegação de bem de família pelos usufrutuários.
Inadmissibilidade. Usufrutuários que já têm resguardado o
direito à moradia até a extinção do usufruto vitalício.
Figura do usufrutuário não contemplada pela Lei n.o 8.009/90.
Sentença
mantida. Recurso não provido.” (Apelação n.o
1022705-76.2017.8.26.0196, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo,
12.a Câmara de Direito Privado, j. 10.6.2019, v.u.)
Ademais, ao contrário do que alega a
agravante, não há de se confundir com a indivisibilidade do
imóvel, que obriga que seja ele levado em sua integralidade à
hasta pública, assegurando ao coproprietário que não é
executado sua quota parte no produto da arrematação. Isso
porque, no caso do usufruto, a propriedade do imóvel é
integralmente leiloada, entretanto, o devedor não pode ter
retirado de seu patrimônio mais do que possui, ou seja, se
possui a propriedade com tal restrição, tal é levada a
leilão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195091-33.2019.8.26.0000 -Voto no 24.571
7
provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator